Tribunal: TJDFT
Processo: 0752612-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. APARÊNCIA DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração da inexistência do débito, bem como a reparação dos danos materiais e morais, sob o fundamento de formalização de contrato de empréstimo consignado em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência. Insurgência da instituição financeira contra sentença de procedência.

II. Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).

IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) teria sido formalizado contrato de empréstimo consignado em nome da requerente no valor de R$ 8.347,66 (ponto incontroverso); (b) em decorrência do empréstimo, a requerida promoveu descontos diretamente no contracheque da requerente à ordem de R$ 217,10, desde fevereiro de 2020, a resultar em R$ 4.124,40 (ID. 34312843); (c) a constatação dos descontos teria ocorrido de forma tardia (16.10.2020 - ocasião em que teria registrado boletim de ocorrência - ID. 34312631), sob o fundamento de que “não tinha notado os descontos em sua conta devido aos valores baixos das parcelas”.

V. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico-negocial, uma vez que não colacionou o suposto contrato de empréstimo consignado ou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).

VI. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (CDC, art. 42, parágrafo único).

VII. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

VIII. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). No ponto, a requerente só teria percebido os descontos em outubro de 2020, circunstância que não demonstraria o alegado descontrole financeiro (demanda judicial ajuizada em 1o.10.2021). No mais, à míngua de elementos probatórios, não há de se falar em descaso por parte da requerida a eventuais reclames da parte consumidora (ausente demonstração de protocolos administrativos ou reclamações formalizadas perante a instituição financeira).

IX. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais (no ponto a sentença merece reparo), dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que apenas a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).

X. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).